Tribunal: STF
Processo: ARE 1495959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. DESCONTOS FISCAIS. INDENIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA



    1. O acórdão proferido por esta Corte, em relação ao recurso de revista anteriormente interposto pela reclamante, decidiu pela prejudicialidade do exame dos demais temas, hipótese que impossibilita a análise posterior das questões nele arguidas. Assim, para apreciação das matérias constantes do recurso de revista declaradas prejudicadas, a recorrente deve apresentar novo recurso de revista.



    2. Na hipótese vertente, o novo recurso de revista foi interposto em 5/11/2019, sob a égide das Leis 13.015/2014 e 13.467/2017. Assim, faz-se necessário examinar o cumprimento dos requisitos do art. 896, § 1º-A, I, II e III, da CLT. Neste contexto, considerando que a reclamante não transcreveu os trechos da decisão recorrida que consubstanciam o prequestionamento das matérias objeto do apelo, não atendeu o pressuposto previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMADO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. ÓBICE DA SÚMULA 333/TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA.



    Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que, em relação aos anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, quando firmado por força de cláusula contratual, incorpora-se à estrutura remuneratória do empregado, fazendo com que a sua supressão por norma coletiva caracterize descumprimento do contrato de trabalho. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



      III – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, deixa-se de examinar a nulidade processual arguida, em face da possibilidade de julgamento em favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade.



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO MENSAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gratificação semestral paga mensalmente tem natureza salarial, devendo integrar a base de cálculo das horas extras. Precedentes. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.



      III – RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, deixa-se de examinar a nulidade processual arguida, em face da possibilidade de julgamento em favor da parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade.



    GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. PAGAMENTO MENSAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gratificação semestral paga mensalmente tem natureza salarial, devendo integrar a base de cálculo das horas extras. Precedentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão referente à supressão dos anuênios dos funcionários do Banco do Brasil já foi por diversas vezes apreciada por esta E. 3ª Turma, a exemplo da decisão proferida nos autos da RT 30416-2014-008-09-00-8, publicada em 06.05.2016, em voto da lavra da Exma. Desembargadora Eneida Cornel, cujos fundamentos peço vênia para transcrever e adotar como razão para decidir:



    (...)



    Por ter sido contratada direta e individualmente com a reclamante - fato reconhecido pelo próprio julgador como pode ser observado por meio do terceiro parágrafo do item 2.4 da sentença, fl. 1169 - a parcela anuênio reveste-se de caráter tipicamente salarial, visto que nada há nos autos que lhe retire tal condição. É devida a título de acréscimo salarial a cada ano de labor completado pelo empregado. 



    Ainda que a transformação dos quinquênios em anuênios tenha decorrido de acordo coletivo, não houve alteração quanto ao direito à percepção do adicional por tempo de serviço, este ajustado individualmente e decorrente de norma interna do banco. Apenas foi mais tarde estipulando pela via coletiva a alteração quanto à forma de sua aquisição - de quotas quinquenais para anuais - mantendo-se intacta a garantia da remuneração ajustada independentemente da previsão em norma coletiva. 



    Embora indiscutível que o empregador possa instituir benefícios outrora individuais a todos os demais empregados pela via coletiva, não lhe é permitida a redução dos direitos assegurados àqueles que já detinham condição mais favorável com a exclusão de tal disposição normativa, como procedeu o réu. 



    Pelo exposto, a alteração unilateral procedida pelo empregador afronta o disposto no art. 468 da CLT, consubstanciado na supressão do adicional por tempo de serviço (anuênio) assegurado desde a contratação e independentemente de previsão coletiva. Atente-se que conforme entendimento contido na Súmula n. 51 do TST (item I), ainda que o direito ao benefício fosse instituído por norma regulamentar a supressão da rubrica somente poderia atingir empregados contratados posteriormente a 01-09-99, não atingindo a autora que foi contratada em 1986 (fl. 52). 



    Incontroversa a supressão do pagamento do anuênio de 1% a cada ano de trabalho em 1º-9-99, é patente o prejuízo à reclamante, não se podendo afastar direito adquirido do empregado (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal)." destaquei 



    (...)



    Saliente-se que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que, em relação aos anuênios pagos aos funcionários do Banco do Brasil, quando firmado por força de cláusula contratual, incorpora-se à estrutura remuneratória do empregado, fazendo com que a sua supressão caracterize descumprimento do contrato de trabalho.



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente